Tribunal: TJDFT
Processo: 0711111-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0711111-02.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADAILTON PEREIRA DE SOUSA AGRAVADO: ELIANE APARECIDA AGATTI DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ADAILTON PEREIRA DE SOUSA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ajuizada por ELIANE APARECIDA AGATTI DOS SANTOS: “Trata-se de ação possessória, na qual a autora pretende ser reintegrada na posse do imóvel indicado na inicial. Com efeito, para deferimento a liminar em ação possessória de força nova, é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos previstos no art. 561, do NCPC: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. No caso, a autora comprovou documentalmente que seu pai, Apparecido dos Santos, tinha a propriedade e a posse do imóvel objeto da demanda, e exerceu a accessio possessionis, adquirindo a posse anterior que seu pai exercia por meio da sucessão já averbada na matrícula do imóvel. Neste ponto, a autora trouxe diversas declarações firmadas em cartório de testemunhas que sabiam que o requerido ocupada o imóvel por autorização do falecido, a título gratuito, mas que firmaram contrato de locação por falta de conhecimento. O esbulho foi comprovado por meio da notificação de ID 118596396, com relação a qual o réu foi intimado em 14/01/2022, ID 118596396 - Pág. 3, contudo não desocupou o imóvel. Ante o exposto, DEFIRO a medida liminar para determinar a reintegração da autor na posse do imóvel localizado na SMPW Quadra 03, Conjunto 04, Lote 03, Unidade E, Park Way, Brasília/DF, CEP 71.735-304, matrícula 20.070, do Cartório do 4o Ofício do Registro de Imóveis, nos termos do artigo 562 do CPC. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para desocupação voluntária do imóvel, findos os quais deverá o Oficial de Justiça promover a reintegração de posse, utilizando-se de horário especial, arrombamento e reforço policial, se necessário.” O Agravante sustenta que, segundo a decisão proferida na ADPF 828, todas as reintegrações de posse estão suspensas até junho de 2022. Salienta que a liminar foi deferida sem contraditório e sem levar em consideração a existência de Ação de Usucapião Extraordinária (Processo 0701202-97.2022.8.07.0011). Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para determinar a manutenção da posse até o julgamento em definitivo do recurso. Preparo recolhido (34404368). É o relatório. Decido. A Agravada é proprietária do imóvel litigioso, mas a situação possessória descrita na petição inicial precisa ser melhor elucidada. O Agravante está na posse do imóvel desde 2003. A Agravada alega que se trata de comodato porque o imóvel teria sido cedido gratuitamente em razão do contrato de trabalho, porém foram celebrados dois contratos de locação, o primeiro por Apparecido dos Santos em 2011 e o segundo por sua filha, a Agravada, em 2016. As escrituras públicas declaratórias apresentadas pela Agravada têm pouco potencial persuasivo, na medida em que declarações, mesmo quando feitas por documento público, não provam a veracidade dos fatos declarados, presente o disposto nos artigos 405 e 408 do Código de Processo Civil. A posse do Agravante perdura há quase vinte anos e inclusive foi ajuizada ação de usucapião que ainda não foi julgada. Nesse contexto, não se divisa, com a segurança necessária, pelo menos no plano da cognição sumária, a presença dos requisitos que os artigos 561 e 562 do Código de Processo Civil exige para a concessão da liminar de reintegração de posse. Acrescente-se que, na ADPF 828/DF, postergou-se para 30/06/2022 o impedimento a desocupações previsto na Lei 14.216/2021, in verbis: “Decisão: O Tribunal, por maioria, ratificou a medida cautelar incidental parcialmente deferida, nos seguintes termos: “(i) Mantenho a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei no 14.216/2021, até o prazo de 30 de junho de 2022; (ii) Faço apelo ao legislador, a fim de que delibere sobre meios que possam minimizar os impactos habitacionais e humanitários eventualmente decorrentes de reintegrações de posse após esgotado o prazo de prorrogação concedido; (iii) Concedo parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei no 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 30 de junho de 2022”, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Ricardo Lewandowski e Edson Fachin, que referendavam parcialmente a concessão da medida cautelar pleiteada para assegurar a suspensão de desocupações coletivas e despejos de pessoas vulneráveis, nos termos especificados na Lei 14.216/2021, enquanto perdurarem os efeitos da pandemia da COVID-19; e o Ministro André Mendonça, que indeferia a tutela provisória incidental pleiteada. O Ministro Nunes Marques acompanhou o Relator com ressalvas. Falaram: pelo requerente Movimento dos Trabalhadores Sem Teto – MTST, o Dr. Daniel Sarmento; e, pelo requerido Distrito Federal, o Dr. Julião Silveira Coelho, Procurador do Distrito Federal. Plenário, Sessão Virtual Extraordinária de 5.4.2022 a 6.4.2022” Conclui-se, assim, que a observância do contraditório é essencial para que se avalie a situação possessória do imóvel à luz de um espectro cognitivo e probatório mais amplo. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 03 de maio de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator